Tribunal: TJMT
Processo: 1008879-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008879-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0001-09 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CARGAS DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - COOPERBOI - CNPJ: 06.146.806/0001-79 (AGRAVADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL – FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TEMA 1.051 DO STJ – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Restou sedimentado no REsp 1840531/RS, tese em sede de recursos repetitivos, no sentido de que
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
(Tema no 1.051).

Reconhece-se a natureza concursal de crédito cujo fato gerador antecede o pedido de recuperação judicial, sendo aplicáveis as condições do plano aprovado e homologado no juízo universal.

A análise da submissão do crédito e do excesso de execução com base em cálculos já apresentados dispensa dilação probatória. Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUATRO MARCOS LTDA. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0002184-82.2007.8.11.0039, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que rejeitou exceção de pré-executividade manejada pela executada (Id. 182003556), sob o fundamento de que as matérias suscitadas demandariam dilação probatória, o que inviabilizaria o acolhimento por meio da via eleita.

Em breve síntese, a agravante aduz que é cabível a exceção de pré-executividade no caso em análise e sustenta que o crédito exequendo possui natureza concursal, por ter origem anterior ao pedido de recuperação judicial da empresa (ajuizada em 2008), devendo, portanto, ser tratado nos termos do plano aprovado judicialmente.

Sustenta que a decisão recorrida não analisou o mérito das alegações da exceção de pré-executividade, limitando-se à rejeição com base em possível necessidade de prova, ainda que a matéria (natureza do crédito) seja de ordem pública e cognoscível de ofício.

Narra que o valor executado desconsidera o deságio estipulado no plano de recuperação, o que configura excesso de execução.

Argumenta que a ausência de suspensão da execução pode acarretar gravíssimos prejuízos à empresa, que encontra-se inativa e com grave quadro financeiro, conforme demonstrado pelo balanço patrimonial, com prejuízo líquido de R$ 6.686.436,59 ao final de 2023.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, impossibilitando a penhora do bem. No mérito, pede a reforma da decisão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar deferida no Id. 280698387.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 286673396.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de conhecimento, na via incidental da exceção de pré-executividade, de alegação relativa à natureza concursal do crédito exequendo e, por consequência, à incidência dos efeitos do plano de recuperação judicial homologado no processo no 0005700-55.2008.8.26.0299, além da alegação de excesso de execução decorrente da desconsideração dos critérios de deságio e atualização estabelecidos naquele plano.

O juízo de origem rejeitou a exceção, sob o argumento de que as matérias ventiladas não seriam de ordem pública e dependeriam de dilação probatória.

Desta decisão se insurge a parte agravante.

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a exceção de pré-executividade é instrumento hábil ao controle de legalidade da execução, desde que a matéria alegada possa ser conhecida de ofício e não demande dilação probatória, nos termos do REsp 1.110.925/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki.

No caso em exame, a agravante alega que o crédito exequendo tem origem em obrigação contratual inadimplida no ano de 2007, anterior, portanto, ao pedido de recuperação judicial apresentado em 29/12/2008, circunstância que atrairia a aplicação do artigo 49 da Lei no 11.101/2005 e da tese firmada no Tema 1.051 do STJ, segundo a qual
"para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

A matéria em questão é de ordem pública, pois refere-se à definição do regime jurídico aplicável ao crédito, se concursal ou extraconcursal, sendo, portanto, passível de conhecimento
ex officio
, porquanto implica a correta aplicação da legislação falimentar e da sistemática de recuperação empresarial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Habilitação de crédito em falência - Créditos trabalhistas que foram cedidos a terceiros e que foram incluídos no quadro geral de credores como trabalhistas - Impugnação do agravante, pretendendo que os créditos fossem classificados como quirografários -

Decisão que rejeitou a impugnação, mantendo a
classificação dos créditos - Irresignação do credor agravante – Acolhimento - Inexistência de preclusão - Matéria de ordem pública
- Falência decretada na vigência da Lei no. 7.661/45, e que deve ser por ela regida - Impossibilidade de manutenção da preferência legal do crédito cedido, por força do disposto no art. 102 da lei de falencias aplicável ao caso concreto – Inviabilidade de incidência da Lei no 11 .105/2005, especialmente a norma do § 5o do art. 83, inaplicável às falências decretadas antes da vigência da Lei no 14.112/2020 - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E . Tribunal – Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2093513-85.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 11/05/2023, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023)

Além disso, a verificação da natureza do crédito, com base na documentação já constante dos autos, inclusive a petição inicial da ação de conhecimento e a data do fato gerador do débito, não exige dilação probatória, tratando-se de questão de direito, passível de ser enfrentada com base na documentação já apresentada, inclusive nos autos do cumprimento de sentença e da própria exceção de pré-executividade.

No que diz respeito ao excesso de execução, igualmente assiste razão à agravante. Uma vez reconhecida a natureza concursal do crédito, impõe-se a submissão às condições definidas no plano de recuperação judicial aprovado e homologado, as quais incluem aplicação de deságio de 89,11% e exclusão de juros, correção monetária e multa pós-pedido. Os cálculos apresentados na exceção de pré-executividade demonstram, com clareza, que a exequente deixou de observar tais condições, aplicáveis a todos os credores da mesma classe (quirografários).

O alegado excesso de execução, portanto, é verificável por simples operação aritmética a partir de premissas jurídicas claras e previamente fixadas, o que afasta, novamente, qualquer exigência de dilação probatória.

Por fim, como consequência do reconhecimento da sujeição do crédito às regras do plano de recuperação judicial, impõe-se o afastamento da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no § 1o do art. 523 do CPC, tendo em vista que a agravante, na condição de empresa recuperanda, não poderia adimplir espontaneamente a obrigação sem violar o princípio do
par conditio creditorum
.

Assim, restaram atendidos os dois requisitos necessários para a apresentação de tal meio de defesa incidental elencados acima. A matéria debatida (natureza do crédito) poderia ter sido conhecida de ofício pelo Juízo
a quo
e esta análise não dependeu de dilação probatória.

Dispositivo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a exceção de pré-executividade apresentado em primeiro grau, a fim de: a) reconhecer a natureza concursal do crédito executado, por ter fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial da agravante; b) determinar a submissão do referido crédito às condições previstas no plano de recuperação judicial aprovado e homologado no juízo universal, incluindo o deságio de 89,11% e a exclusão de juros de mora, correção monetária e multa posterior ao pedido; c) determinar o prosseguimento da execução pelo valor remanescente, conforme cálculo apresentado pela agravante, devendo ser oportunizada à parte exequente a manifestação sobre o valor revisado; d) afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no § 1o do art. 523 do CPC, por ausência de inadimplemento voluntário pela agravante.

Inaplicável o §11 do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025